Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-12.2024.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700354-12.2024.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela apelante (id 63191768). Intimei-a para esclarecer sobre a possibilidade de formular novo requerimento, uma vez que a questão foi discutida no Agravo de Instrumento n. 0718555-18.2024.8.07.0000 (id 63493122). A apelante não atendeu à intimação (id 63980720). É o relatório. O art. 507 do Código de Processo Civil impede a rediscussão do tema por tratar-se de matéria preclusa. A matéria é discutida no Agravo de Instrumento n. 0718555-18.2024.8.07.0000. A possibilidade de impugnar a rejeição do benefício da gratuidade da justiça na apelação refere-se às hipóteses em que o tema é decidido por sentença, o que não é o caso dos autos (art. 101, caput, do Código de Processo Civil). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça no início do processo. A apelante interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão com base no art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil. Não conheci do agravo de instrumento em razão da intempestividade. A questão será analisada quando houver o julgamento do recurso especial interposto (processo n. 0718555-18.2024.8.07.0000, id 61709662). É incabível discutir o tema do benefício da gratuidade da justiça por agravo de instrumento e por apelação. A apelação destina-se a avaliar a decisão que cancelou a distribuição, provimento jurisdicional equivalente a uma sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça por tratar-se de matéria discutida no Agravo de Instrumento n. 0718555-18.2024.8.07.0000. Intime-se a apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator